Tribunal: TJDFT
Processo: 0704362-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704362-75.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DJALMA DANTAS DIAS APELADO: DJALMA DANTAS DIAS APELANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis (ID 53231362 e 53231367) interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 53231349), devidamente integrada pela decisão que não deu provimento aos embargos de declaração (ID 53231365), proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na ação de conhecimento em epígrafe, nos seguintes termos: [...] 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para, confirmando a tutela de urgência parcialmente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento Pirfenidona, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já computada a dobra legal, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 2.1_ Intime-se o Secretário de Saúde, por oficial de justiça e em regime de urgência, a cumprir a presente decisão. 3 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). 4 _ Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal. 5 _ Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. 6 _ Atualize-se o valor da causa no PJE. 7 _ Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 8_ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O DISTRITO FEDERAL (ID 53231362) alega, em síntese, ser cogente a inclusão da União no polo passivo, litisconsórcio passivo necessário, considerando que é incontroverso que o medicamento não é padronizado, nos termos do julgamento proferido pelo STF no RE 855.178-SE (Tema n. 793) em sede de repercussão geral. A DEFENSORIA PÚBLICA DO DF (ID 53231367), em suas razões, alega, em suma, que nos termos do julgamento do RE 1.140.005 (Tema n. 1002) proferido pelo STF: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Nas contrarrazões (ID 53231368), a DEFENSORIA PUBLICA DO DF, em suma, alega que, para “pacificar a controvérsia, no dia 17/04/2023, o Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, deliberou que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ou não padronizados pelo SUS devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da sua Jurisprudência de Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”, bem como “No dia 12/04/2023, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deliberou que, até que haja o julgamento final do Tema no 1.234, da Repercussão Geral do STF, os juízos estaduais deverão abster-se de praticar ato judicial de declínio de competência em ações que versam sobre o tema, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, devendo ser respeitada a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, tal como definido no julgamento do Tema no 793, da Repercussão Geral do STF”. Apresentadas contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL (ID 53231370), na qual requer o não provimento do recurso. Manifestação da Procuradoria do MPDFT pela não intervenção no presente feito (ID 5323169). DECIDO. Quanto à preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União, por se tratar de medicamento não padronizado, o que deslocaria a competência para o julgamento do presente feito para justiça federal, não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL. O fato do medicamento registrado não estar padronizado pelo SUS ou, estando padronizado, mas não previsto nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT, para o tratamento da enfermidade que acomete a parte Autora, não afasta a competência da Justiça Estadual para julgamento do feito. Ressalta-se que, em recente decisão (17/04/2023), o Supremo Tribunal Federal, no RE no 1366243, vedou a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema n. 1234. As ações devem ser processadas no juízo em que o cidadão ingressou com a ação. Confira-se: TUTELA PROVISORIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINARIO COM REPERCUSSAO GERAL. TEMA 1234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIAO E COMPETENCIA DA JUSTICA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NAO PADRONIZADOS NO SUS. DECISAO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justica constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidencia da materia controvertida – que foi expressamente apontada na decisao de suspensao nacional dos processos – quanto pelas proprias conclusoes da Corte Superior no que concerne a solidariedade dos entes federativos nas acoes e servicos de saude. 2. Reflexoes conduzidas desde a STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiencia publica, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a reparticao de responsabilidades no ambito do Sistema Unico de Saude. Reporto-me especificamente (i) as modificacoes introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) as sucessivas pactuacoes no ambito da Comissao Intergestores Tripartite. 3. Ha um esforco de construcao dialogica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciario nao pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramacoes orcamentarias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando nao estabelecida dinamica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no ambito da saude deve contemplar e dialogar com o arcabouco institucional que o Legislador, no exercicio de sua liberdade de conformacao, deu ao Sistema Unico de Saude. 4. No julgamento do Tema 793 da sistematica a repercussao geral, a compreensao majoritaria da Corte formou-se no sentido de observar, na composicao do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a reparticao de atribuicoes no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inumeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudencia desta Corte, mas nao se equiparou, sobretudo apos a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, a livre escolha do cidadao do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisoria concedida em parte para estabelecer que, ate o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussao Geral, sejam observados os seguintes parametros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composicao do polo passivo deve observar a reparticao de responsabilidades estruturada no Sistema Unico de Saude, ainda que isso implique deslocamento de competencia, cabendo ao magistrado verificar a correta formacao da relacao processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos nao incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juizo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadao, sendo vedada, ate o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussao Geral, a declinacao da competencia ou determinacao de inclusao da Uniao no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenario de inseguranca juridica, esses parametros devem ser observados pelos processos sem sentenca prolatada; diferentemente, os processos com sentenca prolatada ate a data desta decisao (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justica do magistrado sentenciante ate o transito em julgado e respectiva execucao (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinacoes contidas na decisao de suspensao nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinario". A propósito, cito recente Oficio Circular no6/2023 (SEI/TJDFT), que veicula a comunicação do colendo STF, a respeito da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário no 1366243, in verbis : "Comunico a Vossa Excelência que deferi, em parte, o pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário." (grifo nosso). Outrossim, apenas os processos em sede de recurso especial e extraordinário estão suspensos. Ademais, a matéria em discussão foi afetada para julgamento no Incidente de Assunção de Competência no 14 (CC no 187.276/RS) do STJ, cujo julgamento se deu em 12/04/2023, poucos dias antes do decisório do STF acima referenciado, no qual se determinou que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, haja vista a sensibilidade do tema e o princípio da segurança jurídica. Confira-se: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na Anvisa, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei no 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae ), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)” Dessa forma, inexiste razão para incluir a União no polo passivo da presente demanda de forma a atrair a competência da Justiça Federal. Quanto à possibilidade de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, quando representa a parte vencedora, entendo que o recurso deve prosperar. O tema relativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga em face do Ente Federativo ao qual se vincula foi afetado pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao RE no 1.140.005/RJ, para julgamento em sede de repercussão geral (Tema 1.002), confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida.” (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)” A questão foi julgada recentemente e em consulta ao sítio eletrônico do STF, observa-se que foram fixadas as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Assim, diante do precedente fixado pela Corte Constitucional, julgo procedente o pedido de fixação de honorários advocatícios, condenando o DISTRITO FEDERAL, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I e § 4o, inc. III, do CPC. Vale ressaltar que em razão doa temas aqui tratados terem sido objeto de julgamento em sede de repercussão geral, a decisão será prolatada de forma unipessoal por esta Relatoria, em razão da exceção ao princípio da colegialidade prevista no art. 932, inc. IV, alínea ‘b’, do CPC. Com essas considerações, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea ‘b’, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, CONHEÇO das Apelações. NEGO provimento ao recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I e § 4o, inc. III, do CPC, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023 12:07:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador